Tribunal: TJDFT
Processo: 0712077-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MILITAR. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. PERÍCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA COBERTURA. SECURITÁRIA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA.

I – O contrato de Seguro de vida em grupo prevê cobertura para Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente – IPA.

II – O militar segurado não possui direito à indenização por Invalidez Permanente por Acidente, porque a perícia judicial concluiu que apesar de sua incapacidade ter relação com acidente de trabalho, a invalidez é provisória e ainda há tratamento a ser realizado.

III – Apelação desprovida.